Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-47.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2013 a 2017 – Legitimidade passiva, em princípio, da apelada no feito executivo – Coexecutada que consta como proprietária do imóvel – Reconhecimento, contudo, do direito da COHAB/Bauru à imunidade tributária – Sociedade de economia mista que cumpre função estatal – Inexistência de concorrência com entes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2013 a 2017 – Legitimidade passiva, em princípio, da apelada no feito executivo – Coexecutada que consta como proprietária do imóvel – Reconhecimento, contudo, do direito da COHAB/Bauru à imunidade tributária – Sociedade de economia mista que cumpre função estatal – Inexistência de concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Isenção legal da apelada a impostos municipais – Manutenção da procedência dos embargos – Extinção da ação executiva quanto à COHAB/Bauru – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido, por outros fundamentos.